Tribunal: TJSP
Processo: 1016942-92.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Municipal – Verificada a ilegalidade dos descontos relativos ao custeio dos "planos de saúde", arbitrário é o ato de autoridades que continuam a proceder a dedução dos valores a título de contribuição sem a anuência do servidor – Caso específico em que a servidora já é contribuinte em aposentadoria, ocorrendo "bis in idem" na contribuição também incidente em

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Municipal – Verificada a ilegalidade dos descontos relativos ao custeio dos "planos de saúde", arbitrário é o ato de autoridades que continuam a proceder a dedução dos valores a título de contribuição sem a anuência do servidor – Caso específico em que a servidora já é contribuinte em aposentadoria, ocorrendo "bis in idem" na contribuição também incidente em relação a proventos recebidos em decorrência de outro vínculo, relacionado a pensão por morte de seu marido, ex-servidor municipal falecido – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016942-
92.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA MENDES
BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CAIXA DE PECÚLIOS E
PENSÕES DOS SERV. MUNIC. DE SANTOS e IPREVSANTOS - INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SANTOS - IPREVSANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-92.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 40878
Apelação Cível Ad no 1016942-92.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Maria Mendes Braga
Apelados: Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de
Santos e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Santos - IPREVSANTOS
Apelação Cível Servidora Pública Municipal Verificada
a ilegalidade dos descontos relativos ao custeio dos “planos
de saúde”, arbitrário é o ato de autoridades que continuam a
proceder a dedução dos valores a título de contribuição sem
a anuência do servidor Caso específico em que a servidora
já é contribuinte em aposentadoria, ocorrendo “bis in idem”
na contribuição também incidente em relação a proventos
recebidos em decorrência de outro vínculo, relacionado a
pensão por morte de seu marido, ex-servidor municipal
falecido Sentença reformada Recurso provido.

Trata-se de ação pelo rito ordinário ajuizada por
Maria Mendes Braga em face da Caixa de Pecúlios e Pensões dos
Servidores Municipais de Santos e do Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos Municipais de Santos - IPREVSANTOS, visando à
cessação dos descontos referentes à contribuição para custeio de
assistência médico-hospitalar referentes aos proventos recebidos em
decorrência do falecido marido, bem como a restituição dos valores
indevidamente cobrados desde o início dos descontos (fls. 01/12).
A r. sentença de fls. 151/154, prolatada pelo
MM. Juiz Rafael da Cruz Gouveia Linardi, julgou improcedente o
pedido. Ainda, condenou a Autora a arcar com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-92.2019.8.26.0562 -Voto no
3
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Apela a Autora a fls. 156/164, reiterando os
termos de sua inicial, em especial a existência de duplicidade na
retenção de contribuição voltada ao custeio de assistência médica
municipal, que incide sobre sua aposentadoria e sobre proventos
referentes a pensão por morte de seu marido, ex-servidor falecido.
Contrarrazões a fls. 167/172 e 183/187.
É o relatório.
A Constituição de 1988 prevê três espécies de
contribuições: as sociais, as de intervenção no domínio econômico e
as de interesse das categorias profissionais ou econômicas, todas de
competência da União.
Ao tratar das contribuições sociais, subdivide-as
em duas outras categorias: as gerais (art. 149, caput) e as destinadas
ao financiamento da seguridade social (art. 149, § 1o e art. 195).
Aos Estados, Municípios e Distrito Federal é
outorgada competência apenas para instituição de contribuição
social sobre a remuneração de seus servidores, para o custeio de
duas espécies de benefício de seguridade social, quais sejam,
previdência e assistência social, não incluída a saúde.
No tocante à saúde, o art. 196 da Carta Magna
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-92.2019.8.26.0562 -Voto no
4
“Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
Se a saúde é direito de todos, extrai-se de tal
dispositivo o princípio da gratuidade, em que todo cidadão, pelo
simples fato de sê-lo, já tem direito à assistência médica do SUS.
Isso não impede que qualquer cidadão, aí
incluído o servidor público, busque meios para ter uma assistência de
melhor qualidade contratando um plano de saúde, custeando as
próprias despesas ou ainda filiando-se a alguma entidade de
assistência privada.
O que não pode ocorrer é uma filiação
compulsória. Portanto, não pode o poder público obrigar o servidor a
contribuir para qualquer sistema de saúde.
Ora, em revisão à decisão proferida em Agravo
de Instrumento prévio, o caso da servidora é muito específico, e pode
ser resumido da seguinte maneira: ela, servidora municipal
aposentada, recebe duas espécies distintas de proventos advindas
de sua relação com a Municipalidade. O primeiro, referente à sua
aposentadoria voluntária, sobre o qual incide o desconto de
contribuição para assistência médica municipal, e o qual pretende
ver mantido; o segundo, referente à pensão por morte de seu marido,
ex-servidor municipal, sobre o qual também incide mesma
contribuição, e quanto ao qual pretende o cancelamento, tendo em
vista não ser ele mais usuário do serviço e sendo ela já filiada regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-92.2019.8.26.0562 -Voto no
5
por conta de sua contribuição em aposentadoria.
O que se pretende é evitar o bis in idem
decorrente de sua situação peculiar, pois como servidora
aposentada faz jus ao serviço, permanecendo com os pagamentos
regulares sobre a base de cálculo correta, mas como pensionista tal
desconto não lhe aproveita.
Nem se diga que o desconto deve ser realizado
sobre a somatória dos proventos recebidos pela servidora
(aposentadoria e pensão por morte), pois tal medida seria anti-
isonômica e desproporcional, tendo em vista que os demais
servidores municipais podem acessar o serviço médico arcando
apenas com a incidência de 3% sobre seus vencimentos básicos.
Assim, verificada a ilegalidade dos descontos
relativos ao custeio de sistema municipal de saúde no registro no
72699-2, arbitrário é o ato de autoridades que continuam a proceder
à combatida dedução sem a anuência do servidor.
Sobre a matéria, veja-se a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
MANDADO DE SEGURANÇA - Contribuição para o
custeio
de
assistência
médico-hospitalar
e
odontológica prevista na Lei Estadual no 452/74.
Contribuição que não se confunde com aquela
prevista nos artigos 40 e 149, §1o da Constituição
Federal. Desconto compulsório que viola o disposto
no artigo 5o, XX, da Constituição da República.
Restituição dos valores eventualmente descontados
a partir da citação, momento no qual o impetrado
tomou ciência da vontade dos impetrantes de se
desligarem do sistema de saúde da Cruz Azul.
Precedentes.
REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-92.2019.8.26.0562 -Voto no
6
ACOLHIDO.
(Relator(a):
Jarbas
Gomes; Comarca:
São
Paulo; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 04/04/2017; Data de
registro: 04/04/2017)
Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade de
contribuição para assistência médica, bem como à
cessação
dos
correspondentes
descontos
compulsórios
Competência exclusiva da União
para
instituir
contribuição
para
custeio
da
assistência à saúde (art. 149, CRFB) - Precedentes
do E. STF e do E. Tribunal de Justiça - Incidente de
inconstitucionalidade de Lei julgado pelo Órgão
Especial
declarando
inconstitucional
a
obrigatoriedade de contribuição
Sentença de
procedência mantida
Recurso e reexame
necessário desprovidos
(Relator(a):
Souza
Meirelles; Comarca:
Ribeirão
Preto; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 03/04/2017; Data de
registro: 03/04/2017)
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença, a
fim de que se cessem os referidos descontos e que sejam restituídos os
valores pagos em duplicidade. Sobre o valor deve incidir correção
monetária desde a retenção indevida e juros moratórios desde a
citação, observada o entendimento sedimentado no Tema no 810
pelo STF e respeitada a prescrição quinquenal.
Em atenção aos princípios da causalidade e da
sucumbência, e considerando a reversão do julgado, os Réus ficam
condenados a arcarem com as custas e despesas processuais de
forma solidária, assim como honorários advocatícios no valor de 12%
da condenação após liquidação, já inclusa a tutela recursal, por
equidade, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, 8o e 11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016942-92.2019.8.26.0562 -Voto no
7
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da Apelante.
MARREY UINT
Relator